Tribunal: TJPA
Processo: 0808357-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808357-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: THIAGO DANIEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08083573720218140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERÍDICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. I-
Além desta magistrada ter se referido quanto a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, ainda o fez com base na legislação pertinente e jurisprudência pátria. Esta relatora utilizou-se de lei e jurisprudência para fundamentar a necessidade do referido instrumento em sua via original, nas ações de busca e apreensão.
II
- A omissão alegada na decisão se traveste de um inconformismo, tendo em vista que todo os pontos alegados foram debatidos, não prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria.

III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08083573720218140000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., inconformado com a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra THIAGO DANIEL DE OLIVEIRA.

Diz o Embargante que: “O v. acórdão se mostra omisso, em relação ao que preceitua o artigo 425, VI do Código de Processo Civil, porquanto não se mostra obrigatória a juntada do contrato original, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico”.

“Assim, a presença do contrato original é dispensável, vez que a cédula constitui apenas meio de prova do fato constitutivo do direito do embargante, permitido sua comprovação por simples cópia reprográfica, que foi devidamente apresentada nos autos. Vale ressaltar que o acórdão embargado não considerou que a ausência de juntada do contrato original não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, pois frisa-se, o documento que instruiu a inicial se mostra completamente legível, sendo possível identificar as partes contratantes e as cláusulas contratuais”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08083573720218140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido, o que não lhe cabe razão.

Afirmo isso pois, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

O recorrente alega que o acordão foi omisso em relação ao que preceitua o art. 425, VI do CPC, pois não se mostra obrigatória a juntada do contrato original, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico. Ademais, não considerou que a ausência de juntada do contrato original não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, pois frisa-se, o documento que instruiu a inicial se mostra completamente legível, sendo possível identificar as partes contratantes e as cláusulas contratuais.

Nesse aspecto é possível observar a inexistência de qualquer omissão constante na decisão ora embargada, na medida em que esta magistrada se ateve a todos os pontos necessários, apenas não se coadunando com o que o recorrente deseja.

Vejamos trecho da decisão embargada:

“É sa
bido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que
: “Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

“
Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento”.

Com efeito, além desta magistrada ter se referido quanto a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, ainda o fez com base na legislação pertinente e jurisprudência pátria. Outrossim, esta relatora utilizou-se de lei e jurisprudência para fundamentar a necessidade do referido instrumento, em sua via original, nas ações de busca e apreensão.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092- 96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ora, a omissão alegada na decisão se traveste de um inconformismo, tendo em vista que todo os pontos alegados foram debatidos, não prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria, razão pela qual conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024